Tribunal: STF
Processo: AI 760919
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE 
   AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 
   MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO 
   GERAL.
1. Violação à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria 
   de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via 
   extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.